Tribunal: TJPA
Processo: 0015323-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015323-34.2012.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR CELIO SILVA DE OLIVEIRA MELLO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso e obscuro por ausência de manifestação quanto aos aspectos de legalidade existentes no Processo Administrativo Disciplinar.

3.

Não obstante, absteve-se o embargante de apresentar, nas razões dos aclaratórios, argumentos que justificassem o conhecimento do seu Recurso de Apelação
.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arthur Célio Silva de Oliveira Mello em face do V. Acórdão de ID
12806459
que não conheceu do seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a ocorrência de omissão e obscuridade no
decisum
por alegar que não houve manifestação sobre qual aspecto do Processo Administrativo Disciplinar – PAD não foi acometido por violação da legalidade.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 13336091).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso e obscuro, pois deixou de se manifestar expressamente quanto aos aspectos de legalidade existentes no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Verifico que não assiste razão ao embargante.

Imperioso destacar que o recurso de Apelação não foi conhecido porque os argumentos apresentados pelo recorrente em sua peça recursal divergiram dos argumentos apresentados na exordial.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não há nenhuma omissão ou obscuridade passível de integração ou aclaramento. Em verdade, entendo que o embargante pretende rediscutir a matéria com apresentação de novos argumentos.

A partir da leitura das razões dos Embargos de Declaração, depreende-se não constar alegações que possam atacar as argumentações que levaram ao não conhecimento do apelo, o que demonstra o mero inconformismo do embargante com o
decisum
.

Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão ou obscuridade, visto que não se desincumbiu de apresentar razões que justificassem o conhecimento do seu recurso de Apelação.

Acerca do cabimento dos Embargos de Declaração, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifei)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023